Tribunal: CARF
Processo: 13656.900456/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a realização da diligência solicitada, rejeita-se o pedido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013
CIMENTO. AQUISIÇÃO. REVENDA. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
As aquisições de cimento adquirido de pessoas jurídicas para revenda dão direito ao desconto de créditos das contribuições.
CAL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. REVENDA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de cal para pintura e hidratado, tributadas à alíquota zero, para venda não direito ao desconto de créditos das contribuições.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. NOTAS FISCAIS INEXISTENTES. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O direito de descontar créditos sobre insumos e serviços utilizados como insumos na produção ou na prestação de serviços depende da apresentação da nota fiscal emitida pelo vendedor ou prestador do serviço devidamente escriturada nos livros fiscais e na contabilidade da pessoa jurídica adquirente de tais bens/serviços; o documento fiscal que ampara o desconto de créditos sobre serviços utilizados como insumos é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) emitida pelo prestador dos serviços.
DESPESAS. EXPORTAÇÕES. SERVIÇOS. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para o desconto de créditos sobre despesas portuárias nas operações de exportação de café (capatazia, emissão de BL, emissão de certificado); independentemente de gerar ou não crédito, o desconto somente pode ser efetuado sobre nota fiscal de prestação de serviço; simples recibos não constituem documento hábil e legal ao desconto.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. OBRIGATORIEDADE DE RETIFICAÇÃO EFD-CONTRIBUIÇÕES AFASTADA.
As leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 autorizam o aproveitamento do crédito apurado em outros períodos, se não utilizados no mês, não fixando condicionante. Logo, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias (DCTF e EFD-CONTRIBUIÇÕES/DACON), colide com os comandos legais, tolhendo legítimo direito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS GLOSADOS. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão de glosa de créditos depende da comprovação, por parte do contribuinte, de que houve efetivamente a glosa e, ainda, que faz jus aos créditos descontados.
CRÉDITOS. APURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO INCORRETA. PROVAS. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da base de cálculo dos créditos descontados está condicionada à comprovação de erro na elaboração, mediante a apresentação de demonstrativo, acompanhado das respectivas memórias de cálculo.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a atualização monetária pela Selic, no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade, acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900456/2017-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.157 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE
LTDA COOXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a realização da
diligência solicitada, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013
CIMENTO.
AQUISIÇÃO.
REVENDA.
CRÉDITOS.
DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
As aquisições de cimento adquirido de pessoas jurídicas para revenda dão
direito ao desconto de créditos das contribuições.
CAL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO.
REVENDA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de cal para pintura e hidratado, tributadas à alíquota zero, para
venda não direito ao desconto de créditos das contribuições.
SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS.
NOTAS
FISCAIS
INEXISTENTES. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O direito de descontar créditos sobre insumos e serviços utilizados como
insumos na produção ou na prestação de serviços depende da apresentação da
nota fiscal emitida pelo vendedor ou prestador do serviço devidamente
escriturada nos livros fiscais e na contabilidade da pessoa jurídica adquirente
de tais bens/serviços; o documento fiscal que ampara o desconto de créditos
sobre serviços utilizados como insumos é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
(NFS-e) emitida pelo prestador dos serviços.
DESPESAS. EXPORTAÇÕES. SERVIÇOS. CRÉDITOS. DESCONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para o desconto de créditos sobre despesas portuárias nas
operações de exportação de café (capatazia, emissão de BL, emissão de
certificado); independentemente de gerar ou não crédito, o desconto somente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900456/2017-65
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

pode ser efetuado sobre nota fiscal de prestação de serviço; simples recibos não
constituem documento hábil e legal ao desconto.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. OBRIGATORIEDADE DE RETIFICAÇÃO
EFD-CONTRIBUIÇÕES AFASTADA.
As leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 autorizam o aproveitamento do crédito
apurado em outros períodos, se não utilizados no mês, não fixando
condicionante. Logo, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias
(DCTF e EFD-CONTRIBUIÇÕES/DACON), colide com os comandos legais,
tolhendo legítimo direito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
CRÉDITOS GLOSADOS. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão de glosa de créditos depende da comprovação, por parte do
contribuinte, de que houve efetivamente a glosa e, ainda, que faz jus aos
créditos descontados.
CRÉDITOS. APURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO INCORRETA. PROVAS.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da base de cálculo dos créditos descontados está condicionada à
comprovação de erro na elaboração, mediante a apresentação de
demonstrativo, acompanhado das respectivas memórias de cálculo.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a atualização monetária pela Selic, no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade, acumulado ao final
do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do
respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
o direito de a recorrente descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com aquisições
de cimento para revenda, e, ainda, o seu direito à atualização monetária do ressarcimento
deferido, pela taxa Selic, depois de decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados
da data da protocolização/transmissão do respectivo pedido. Por maioria de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, quanto à apropriação dos créditos extemporâneos. Vencidos
os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais, Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, que votaram pela manutenção das glosas sobre os créditos
extemporâneos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.155, de 22 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13656.900455/2017-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ, que julgou
Improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento (PER), objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas/MG, com
fundamento no Termo de Constatação Fiscal, deferiu parcialmente o PER transmitido pelo
contribuinte, conforme Despacho Decisório anexo no processo.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo o deferimento integral do seu PER, alegando, em síntese: a) a
necessidade de diligência; e, b) no mérito, discorreu sobre: sua idoneidade; as atividades
econômicas desenvolvidas por ela; a existência dos créditos pleiteados, nos termos da legislação
aplicável às sociedades cooperativas; alegou que tem direito de descontar créditos sobre
aquisição de mercadorias tributadas à alíquota zero e com suspensão; conforme planilha juntada,
nem todos foram adquiridos com desoneração das contribuições; em relação às notas fiscais não
localizadas no Sped Fiscal – Registro F100 – EFD, informou que tais notas referem-se à tomada
de serviços (despesas portuárias, armazenagem dentre outros serviços) que não foram analisadas
pela Fiscalização que se limitou à análise das notas fiscais de aquisição/venda de mercadorias;
não aproveitou créditos extemporâneos, mas sim de notas emitidas em meses anteriores,
escrituradas nos meses objeto do PER em discussão; a glosa dos créditos decorrentes de
depreciação não foi fundamentada; alegou, ainda, erro na apuração da base de cálculo (linha 01 –
48); e, por fim, defendeu a atualização monetária do ressarcimento pela taxa Selic, desde a data
do protocolo do respectivo pedido.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a Improcedente,
conforme Acórdão no 09-75215, assim ementado, em síntese:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO.
Por expressa vedação legal, não é permitida a apropriação de créditos quando as
mercadorias adquiridas não se sujeitaram ao pagamento das contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa jurídica deve
recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as respectivas
declarações entregues à Receita Federal, observando as restrições temporais e
normativas impostas a essas retificações.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

PROVAS.
O manifestante tem o ônus de demonstrar seu direito creditório para que esse seja
reconhecido pela autoridade julgadora. A mera alegação de que os documentos
pertinentes estariam à disposição do Fisco não é suficiente para gerar a dúvida
motivadora de diligência fiscal.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo, em
preliminar, a conversão do julgamento em diligência para nova análise da documentação
relacionada aos créditos descontados; e, no mérito, discorreu sobre: 1) sua idoneidade; suas
operações produtivas; recolhimento dos tributos; e, a atividade agroindustrial; 2) a existência de
crédito ordinário; e, a legislação aplicável às cooperativas agroindustriais; 3) a suposta tomada
de crédito em situações contrárias ao disposto em lei, defendendo a reversão da glosa dos
créditos, efetuada pela Fiscalização, vinculados: “A) AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM ALÍQUOTA
ZERO E COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE RECOLHER PIS E COFINS; B) SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS – ‘SEM PREVISÃO LEGAL’; C) CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS; D)
Créditos decorrentes de depreciação; E) Base de cálculo apurada incorretamente; 4) ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA”.
Para fundamentar seu recurso alegou, em síntese: a) Mercadorias adquiridas
com alíquota zero e/ou com suspensão: foram glosados créditos descontados sobre produtos
classificados na NCM nos capítulos 25, 29 e 38, numa interpretação extensiva da Lei no
10.925/2004, contudo a redução da alíquota a zero aplica-se somente a corretivo de solo de
origem mineral, classificado no capítulo 25 da TIPI, e defensivos agropecuários classificados na
posição 38.08; sendo que, no presente caso, trata-se, em grande maioria, de aquisição de cal e
cimento para uso na construção civil e não de corretivo de solo e produtos para higienização; b)
Serviços utilizados como insumo – “sem previsão legal”: informou que se trata de despesas
decorrentes da operação de exportação do café em grão cru, como capatazia, emissão de BL,
carta de correção de BL, emissão de certificados, tarifas portuárias, movimentação interna de
contêineres, etc.; tais glosadas foram justificadas por “ausência das nota fiscais no Serviço
Público de Escrituração Digital) (Sped); contudo, para o caso concreto o argumento é a ausência
de previsão legal; tais despesas foram provadas por de recibos já que os estabelecimentos estão
dispensados de emissão de notas fiscais em decorrência de legislação ou ato municipal; ainda,
neste item, defendeu ainda o direito de descontar créditos sobre outras despesas, alegando que
são imprescindíveis para o transporte dos produtos acabados; c) Créditos extemporâneos: a
legislação permite o reconhecimento de crédito de notas fiscais emitidas em meses anteriores e
posteriormente escrituradas nos meses subsequentes. (Vide Linha 01, 02, 03, 04, 07 e 12 da
DACON de recomposição e docs. da SAFX 147); além disto, o aproveitamento extemporâneo
está previsto no § 4o do art. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003; d) Crédito decorrente
de depreciação: nos termos dos incisos VI e VII do art. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e
10.833/2003: tem direito de descontar créditos sobre depreciação de máquinas e equipamentos
vinculados ao ativo imobilizado, utilizados na produção de bens e prestação de serviços;
contudo, a Fiscalização, sem qualquer fundamentação, glosou parte dos créditos descontados
relativos a bens importados; e) Base de cálculo apurada incorretamente: o Relatório Fiscal
(Termo de Constatação Fiscal) contém glosas por conta de “base de cálculo indevida” (Linha 01
– 48), contudo, não há qualquer fundamento descrito par tais glosas, sem descrição detalhada e
motivação; e, f) Atualização monetária pela taxa Selic: defendeu a atualização monetária do
ressarcimento deferido pela Selic, desde o protocolo do pedido de ressarcimento.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, no diretório oficial do CARF, a
seguir reproduzida.
“Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I – Preliminar de diligência
A realização de diligência está prevista no Decreto no 70.235/72, literalmente:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...).
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
No presente caso, a recorrente solicitou a baixa do processo à Unidade de
Origem para a realização de diligência, para que a Autoridade Administrativa
(Fiscalização) faça nova análise da documentação relacionada aos créditos
descontados.
Ao contrário do seu entendimento, tal análise já foi realizada por aquela
autoridade, conforme constam do Despacho Decisório e do Termo de
Constatação Fiscal, parte integrante daquele. Dos seus exames constam que
foram analisadas a escrita fiscal e contábil da recorrente e a documentação
apresentada.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação o ônus de provar a certeza e
liquidez do crédito financeiro (ressarcimento) pleiteado e compensado é do
contribuinte.
Assim, se a recorrente discordou de determinada glosa de crédito desconto
sobre determinado custo/despesa, cabe a ela demonstrar seu direito, mediante
apresentação de documentos fiscais e contábeis, inclusive, indicando a
fundamentação legal, e não solicitar diligência para que a Autoridade
Administrativa (Fiscalização) o faça.
Assim, rejeito o pedido de diligência.
II) Mérito
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos
geradores dos PER em discussão, assim dispunham, quanto ao desconto de
créditos dessas contribuições:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008).
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;
(...)
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...)
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei;
(...).
Posteriormente, foram editadas as leis que instituíram o crédito presumido do
PIS e da Cofins para a agroindústria, assim dispondo:
-Lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
I - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
(...).
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
(...)
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
(...).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
(...).
Os dispositivos legais citados e transcritos elencam os custos/despesas que dão
direito a descontar créditos das contribuições, estabelecem o sistema de cálculo,
sua utilização e o aproveitamento do saldo credor trimestral.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo,
quais os custos/despesas que devem ser considerados insumos, nos termos do
inc. II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citado e transcrito
anteriormente.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte".
No presente caso, o contribuinte é uma sociedade cooperativa que tem como
atividades econômicas, dentre outras: “§1° - Comercialização: mediante venda
em comum de produtos colhidos e/ou elaborados, entregues por seus
associados, incluindo-se todas aquelas operações próprias aos serviços de
comercialização em seu sentido amplo e indicados no §1° do Art.8°, Capítulo
III, §2o - Serviços de Armazenagem: mediante a prática das operações
correspondentes, inclusive, se de interesse, com o registro de Armazém Geral.
§3° - Serviços de Abastecimento: mediante compras em comum e fornecimento
aos seus associados, de artigos necessários e/ou úteis ás atividades econômicas
e/ou pessoal ou doméstico dos mesmos”. Sua atividade principal consiste no
recepção, beneficiamento e armazenamento de café dos seus cooperados,
inclusive, preparação, mistura de tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) e separação de grãos para venda no mercado interno e externo.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e
nas atividades econômicas desenvolvidas pela recorrente, passemos à análise
das matérias impugnadas nesta fase recursal.
II.1) Mercadorias adquiridas com alíquota zero e/ou com suspensão
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

As aquisições de bens utilizados como insumos e/ ou para revenda, adquiridos
de pessoas jurídicas, tributadas à alíquota zero e/ ou com suspensão das
contribuições, não dão direito ao desconto de créditos por expressa vedação
legal, nos termos do inciso II do § 2o do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, citados e transcritos anteriormente.
Ressaltamos que, segundo o art. 8o da Lei no 10.925/2004, citado e transcrito, a
recorrente faz jus ao crédito presumido da agroindústria, a título de PIS e PIS,
na aquisição de café de pessoa física e recebido de cooperado pessoa física, na
aquisição de cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar e pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. Contudo, tal crédito não
foi objeto de impugnação no recurso voluntário. Aliás, sequer foi objeto de
glosa por parte da Fiscalização.
Quanto às aquisições de cimento e cal (pintura/hidratada), a recorrente alegou
que, embora estejam classificados no Capítulo 25 da TIPI, não estão sujeitos à
alíquota zero para o PIS e Cofins, prevista no art. 1o da Lei no 10.925/2004. A
alíquota zero aplica-se a corretivo de solo de origem mineral.
Para comprovar que a cal e o cimento foram tributados e destinados à
construção civil, transcreveu no relatório quadros contendo; datas de emissão e
entradas das notas, códigos item, descrição do produtos, valor base e NCM.
Os quadros apresentados, por si só, não comprovam o direito ao créditos. Não
foram informados a utilização dos produtos nem apesentadas as notas fiscais
comprovando a tributação.
No entanto, por força do princípio da verdade material, examinamos às
planilhas às fls. 957/1058, elaboradas pela Fiscalização, contendo todas as
aquisições de bens para revenda e/ ou utilizados como insumos. Tais planilhas
foram utilizadas para apurar os créditos a que a recorrente faz jus, segundo o
entendimento da Fiscalização.
De seus exames, constatamos que o cimento adquirido foi tributado à alíquotas
positivas (7,60%/1,65%) e destinado à revenda. Já a cal (pintura/hidratada) para
a construção civil, segundo consta daquelas planilhas, foi adquirida desonerada
das contribuições, mais especificamente, tributada à alíquota zero.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre a aquisição de cimento
para revenda, efetuada pela Fiscalização, deve ser revertida; já glosa sobre
aquisição de cal (pintura/hidratada) para a construção civil deve ser mantida.
Especificamente, em relação, à suspensão, a recorrente não discriminou no
recurso voluntário sequer uma mercadoria adquirida com esse beneficio fiscal
cujo desconto foi glosado pela Fiscalização.
II.2) Serviços utilizados como insumos
A recorrente defende o direito de descontar créditos sobre as despesas
incorridas com a exportação de café, ou seja, sobre: capatazia, emissão de BL,
carta de correção de BL, emissão de certificados, tarifas portuárias,
movimentação interna de contêineres, etc.
A Fiscalização não reconheceu o direito de ela descontar créditos sob o
fundamento de que as notas fiscais não foram encontrada no Sped.
No recurso voluntário, a recorrente informou que, de fato, não se trata de notas
fiscais e sim de recibos de serviços referentes as referidas despesas.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

Ainda que tais despesas dessem direito ao desconto de créditos, o que não é o
caso, o documento fiscal hábil e legal para realizar e contabilizar o desconto é a
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), emitida pelo prestador dos serviços
contratados. A apresentação e escrituração desse documento fiscal é
imprescindível para o desconto de créditos das contribuições, quando a despesa
é enquadrada no conceito de insumos, dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
A legislação do PIS e da Cofins prevê o desconto sobre insumos nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e das despesas
expressamente elencadas nesse mesmo artigo, ou seja sobre os custos/despesas
que se enquadrem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
No presente caso, tais despesas não estão elencadas dentre aquelas previstas no
referido artigo nem se enquadram no conceito de insumos dado pelo STF no
referido REsp, tendo em vista que tais despesas não foram utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção dos e bens destinados à venda.
Assim, a glosa dos créditos sobre tais despesas deve ser mantida.
II.3) Créditos extemporâneos (notas fiscais)
Com toda admiração e respeito ao i. Relator fui designadoa redatora do voto
vencedor dada à divergência, posta pela maioria dos membros do Colegiado, em
relação ao tópico do voto do Relator “II. 4) Créditos extemporâneos (notas
fiscais)”.
Em suas razões de decidir, o i. Relator reforça a exigência pela Autoridade
Fiscal quanto à imprescindibilidade de retificação da EFD-Contribuições para
fruição de crédito extemporâneo; e exatamente sobre tal ônus recai a
discordância.
Isso porque, a legislação do PIS/PASEP não-cumulativo (Lei no 10.637/02) e da
COFINS não-cumulativa (Lei no 10.833/03) não fixam a condicionante, ao
contrário autorizam o aproveitamento do crédito apurado em outros períodos, se
não utilizados no mês, a teor do art. 3o, in verbis:
Art. 3o. [omissis]
§ 4o. O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Por essa razão, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias (DCTF
e DACON), colide com os comandos legais, tolhendo legítimo direito.
Das leituras do Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-Contribuições e
manual de perguntas e resposta, percebe-se que a retificação da escrituração da
EFD-Contribuições é preferível, mas em caso de sua carência, orienta a
Autoridade Fiscal que as operações sejam registradas em campos próprios
1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (COFINS). Colaciono o que nos importa sobre o
assunto:
83)Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
(Perguntas e Resposta1)

1
http://sped.rfb.gov.br/estatico/10/B7FA746B18CF05B348CF281B1677F71BAEB435/Perguntas%20e%20Resposta
s%20EFD%20Contribui%C3%A7%C3%B5es.pdf
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante
a retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
retificação não for possível, devido às condições previstas na Instrução
Normativa RFB no 1.252, de 2012, a PJ deverá detalhar suas operações através
dos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins).
_____________________________________________________________

Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep (2021)2
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se
refere a período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser
escriturado no correspondente período de apuração de sua constituição, via
transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de
período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da
clareza, expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição,
utilização parcial ou total) do referido crédito de forma individualizada, ou seja,
não agregando ou totalizando com quaisquer outros, ainda que de mesma
natureza ou período. Deve-se respeitar e preservar o direito ao crédito pelo
período decadencial, logo, não é procedimento regular de escrituração englobar
ou relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos referentes à meses
distintos. Deve assim ser escriturado um registro para cada mês de períodos
passados, que tenham saldos passíveis de utilização, no período a que se
refere à escrituração atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior
ao da atual escrituração.

Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e
Operações de Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado,
preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo período se
refere o crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo
previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar
suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1100.
(...)
_____________________________________________________________

Registro 1501: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e
Operações de Períodos Anteriores – Cofins
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado,

2
http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contrib
uicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo período se
refere o crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo
previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar
suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1500.
(...)
(grifos nossos)
Ou seja, a própria Receita Federal prevê a possibilidade de se apurar crédito
extemporâneo sem que tenha havido, impreterivelmente, retificação.
No mesmo sentido, fundamentou a Ex-Conselheira Dra. Tatiana Midori
Migiyama, em seu Voto Vencedor no Acórdão no 9303-012.977:
(...)
Vê-se, assim, que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 não restringem a utilização
de crédito extemporâneo das contribuições não cumulativas, tampouco
impõe, para tanto, restrições – retificação de obrigações acessórias
(DCTF/DACON/atual EFD Contribuições), eis que, a rigor, é um direito
legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
Ora, tais leis estabelecem literalmente que o “crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Reforça-se tal direcionamento a própria orientação dada pela Receita
Federal quando traz:
 Que as Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas
respectivamente de Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes
Negativos de Créditos, contemplam a hipótese de o contribuinte
lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à
declaração;
 Quanto à atual EFD Contribuições, constante do Anexo Único do
Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente
a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros
1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins). Eis o que dispõe: “Crédito
extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que
somente agora está sendo registrado”.
Em respeito ao comando legal, entende-se que não pode a autoridade
fiscal negar o direito ao crédito por decorrência de vícios em obrigações
acessórias, quer sejam, DCTF, DACON/atual EFD Contribuições, caso se
confira legitimidade aos créditos, mediante documentação contábil e fiscal de
que o crédito foi devidamente apurado e se mostra, para tanto, líquido e certo,
bem como não foi utilizado em duplicidade, ainda que registrado fora de época.
Ou seja, erros formais não poderiam inviabilizar o direito de o sujeito passivo ter
os seus créditos extemporâneos reconhecidos pela administração fiscal.
(...)
(grifos nossos)
Trago ainda como precedente o Acórdão no 9303-006.247:
Conforme defendemos na ocasião, nada obsta, a nosso juízo, que o contribuinte
possa, em determinado trimestre-calendário, aproveitar-se de crédito de
PIS/Cofins não aproveitado em trimestres calendários anteriores.
Como os motivos do nosso convencimento coincidem com o adotado no
Acórdão n o 3202001.617, de 19/03/2014, proferido pela 2a Turma da 2a Câmara
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

da 3a Seção do CARF, em julgamento do qual participamos, passamos a
transcrever, também aqui, o voto do seu relator, o il. exConselheiro Thiago
Moura de Albuquerque Alves, adotando-o como razão de decidir:
"Para a DRJ, o entendimento da fiscalização foi correto, pois na sua ótica era
inadmissível apurar créditos extemporâneos sem retificar os DACONs e DCTFs
anteriores. Eis suas palavras:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NA
DACON.
A apuração extemporânea de créditos só admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
No entanto, em janeiro de 2015, nossa Turma julgou que é possível, sim, o
desconto de créditos extemporâneos de PIS/COFINS não cumulativos, no
julgamento do PAF no 12585.000064/200911 (somente ficou vencida a douta
Conselheira Presidente, Irene Souza da Trindade Torres Oliveira).
Com efeito, as Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas
respectivamente de “Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos
de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair
outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Igualmente, no “Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal
Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins)–(EFDPIS/Cofins)”, constante
do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, há
previsão expressa de o contribuinte lançar créditos extemporâneos, nos
registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502(COFINS).Observe-se:
2.5BLOCOS DO ARQUIVO
Entre o registro inicial e o registro final, o arquivo digital é constituído de
blocos, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e
outras informações.
2.5.1Tabela de Blocos
Bloco-Descrição
0-Abertura, Identificação e Referências
A-Documentos Fiscais Serviços (ISS)
C-Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
D - Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
F-Demais Documentos e Operações
M-Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS
1-Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de
Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações
9Controle e Encerramento do Arquivo Digital
[...]
2.6.1.7. Bloco 1
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

As sobreditas previsões no DACON e na EFD buscam cumprir o disposto no
art. 3o, § 4o, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, segundo o qual “o crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes”.
Além disso, é preciso frisar que a única consequência legal para o
preenchimento incorreto do DACON são as multas previstas no art.7o Lei
no10.426/2002. Confira-se:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais Dacon, nos
prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação,
ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ,
ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado
o disposto no § 3o;
II de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações ou
entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no
§ 3;
III de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep,
informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
IV de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do
caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e
como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não -
apresentação, da lavratura do auto de infração.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício;
II a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei n
9.317, de 1996;
II R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e
sujeitar-se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto
nos §§1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais DACON ter periodicidade semestral,
a multa de que trata o inciso III do caput deste artigo será calculada com
base nos valores da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social COFINS ou da Contribuição para o PIS/Pasep, informados nos
demonstrativos mensais entregues após o prazo."
Como se vê, o art. 7o Lei no 10.426/2002 prevê, apenas, multa em caso de
incorreções no DACON e a intimação do contribuinte para corrigi-las, de
modo a reduzir tais sanções. Não há, por conseguinte, previsão legal para
glosar os créditos da não-cumulatividade por eventuais equívocos no
DACON.
Pelo mesmo raciocínio, não é possível indeferir o PER pelo simples fato deste
abranger mais de um trimestre, em decorrência da apuração extemporânea,
permitida, dos créditos pelo contribuinte.
Acrescente-se, ainda, que o referido crédito tem por fundamento o art. 17 da Lei
n° 11.033/2004 c/c art. 16 da Lei n° 11.116/2005, podendo ser utilizado tanto na
dedução da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado
interno, quanto na compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB, observada a
legislação específica. Eis os seus termos:
(Lei n° 11.033/2004)
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.
(Lei n° 11.116/2005)
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033 de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I compensação com débitos próprios, vencidos o vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

II pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9
de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de
publicação desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá
ser efetuado a partir da promulgação desta Lei.
Em tais créditos, colha-se os seguintes precedentes do CARF julgados à
unanimidade:
Processo no 16349.000033/200814
Relator JEAN CLEUTER SIMOES MENDONCA
Sessão de 24/07/2014
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DA COFINS NÃOCUMULATIVA. ART. 8o,
DA LEI No 10.925/04. AGROINDÚSTRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO PARA COMPENSAR COM
OUTRO TRIBUTO.
O aproveitamento de crédito presumido da COFINS, de que trata o Art.
8o, da lei no 10.925/04, para compensar com outros tributos, não é
permitido para as agroindústrias, ainda que eles se acumulem em razão de
vendas com tributação suspensa, não tributadas, tributadas à alíquota zero
ou isentas.
COFINS NÃOCUMULATIVA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. O art.
16, da Lei n 11.116/2005, autoriza a utilização dos créditos do PIS e
COFINS não-cumulativos se eles tiverem sido acumulados em razão das
vendas dos produtos com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência do PIS/COFINS.
[Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Júlio César Alves
Ramos (Presidente), Robson José Bayerl, Jean Cleuter Simões Mendonça,
Eloy Eros da Silva Nogueira, Ângela Sartori e Cláudio Monroe Massetti
(Suplente)].
***
Processo 15586.001201/201048
Relator JOSE ADÃO VITORINO DE MORAIS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Socia--
Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2008
CUSTOS DE PRODUÇÃO. CRÉDITOS. Os custos incorridos com
serviços
de
desestiva/produção
(descarregamento,
movimentação,
acondicionamento e armazenagem das matérias-primas no armazém
alfandengado), geram créditos dedutíveis da contribuição apurada sobre o
faturamento mensal e/ou passíveis de ressarcimento.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
SALDO
TRIMESTRAL.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. De acordo com o art. 3o, §4o, da
Lei no 10.833, de 2003, o crédito de um determinado mês pode ser
utilizado nos meses subsequentes, e o fato da Lei no 11.116/2005,
autorizar o ressarcimento do saldo de créditos somente no término do
trimestre, não quer dizer que não poderão ser aproveitados crédito
apurados em outros trimestres.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

Recurso Voluntário Provido
[Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa
Pôssas, Maria Teresa Martínez López, José Adão Vitorino de Morais,
Antônio Lisboa Cardoso, Andrada Márcio Canuto Natal e Bernardo
Motta Moreira.]
Ademais, é dever da fiscalização apurar os créditos e os débitos nos tributos
não-cumulativos, refazendo se for o caso cálculos efetuados pelo
contribuinte, na forma da legislação tributária. Não pode a fiscalização
indeferir o ressarcimento ou glosar os créditos não-cumulativos, por alegado
vício formal no preenchimento das obrigações acessórias, sem sequer
intimar o contribuinte para retificar os supostos equívocos nem examinar se
os créditos procedem ou não, deixando indevidamente de corrigir, de ofício,
os erros eventualmente cometidos pelo contribuinte.
Acolho, nessa linha, o mesmo entendimento firmado sobre a matéria pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, em 01/09/2011, no PAF.
no 13981.000184/200495, cujo Voto da lavra do Ilmo. Conselheiro EMANUEL
ASSIS transcrevo abaixo, integrando o a minha fundamentação:
Para mim, na situação em tela não há necessidade de a contribuinte retificar
o Dacon antes, para somente após aproveitar os créditos em período
seguinte. No curso de uma fiscalização ou diligência, constatado
incongruência nos dados do Dacon (ou de outra declaração entregue pelos
contribuintes, inclusive a DCTF), os cálculos do tributo devido devem ser
refeitos de modo a resultar em lançamento de ofício ou em proveito do
sujeito passivo. Na hipótese de incongruência favorável ao contribuinte
nada impede que a administração tributária adote as providências cabíveis,
dispensando-se exigências que podem ser supridas por ato da própria
administração. É o que se dá no caso sob análise, já que o processamento do
Dacon pode ser refeito pela RFB. Para tanto basta instituir controles nos
sistemas eletrônicos, a registrar a alteração feita.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do
crédito em período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo,
dentro do prazo decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado
este lhe seja negado sob a justificativa de não ter sido retificada previamente
uma obrigação acessória.
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver
dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais
acima mencionadas.
Na linha da interpretação ora adotada, já existe, inclusive, decisão de
Superintendência da RFB dizendo da desnecessidade de retificação de DCTF,
em hipótese que se afigura semelhante à presente situação. Refiro-me à Solução
de Consulta da Disit da 3a RF no 35, de 30/08/2005, com o seguinte teor, verbis:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias EMENTA: COMPENSAÇÃO. DCTF
RETIFICADORA. A compensação de créditos tributários declarados como
saldos a pagar na DCTF com créditos apurados em eventos supervenientes ao
período de apuração daqueles créditos tributários obriga o sujeito passivo à
entrega de Declaração de Compensação, sendo desnecessária a entrega de DCTF
retificadora que tenha por fim informar a compensação efetuada. DCTF é
confissão relativa e que a RFB não pode tê-la como definitiva, omitindo-se de
realizar a diligência necessárias à apuração na contabilidade e escrita fiscal.
Pelos fundamentos acima, e levando em conta o § 4o do art. 3o, tanto da Lei
no 10.637/2002 (PIS) quanto da Lei no 10.833/2003 (Cofins), segundo o qual o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes, dou provimento parcial para admitir os créditos relativos às
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

aquisições das notas fiscais de fornecedores anexadas à Manifestação de
Inconformidade e aproveitadas no mês seguinte ao de emissão."
Feitas as devidas adaptações ao caso julgado, cabe destacar, por fim, que o Ato
Declaratório Executivo ADE Cofins no 20, de 14/03/2012, que revogou o ADE
no 34, de 2010, manteve a previsão para os lançamentos de créditos
extemporâneos de PIS/Cofins.
À vista do que fora dito, ausente na legislação exigência expressa de retificação
das obrigações acessórias (DCTF e EFD-Contribuições/DACON), mostra-se
perfeitamente possível à apuração e o aproveitamento de crédito extemporâneo
de PIS/Pasep e COFINS no regime não-cumulativo pela Recorrente.
II.4) Crédito decorrente de depreciação
A recorrente alegou que, nos termos dos incisos VI e VII do art. 3o das Leis nos.
10.637/2002 e 10.833/2003, tem direito ao desconto de créditos calculados
sobre os encargos de depreciação das máquinas e equipamentos utilizados no
seu processo de produção. Contudo, a Fiscalização, sem qualquer
fundamentação, glosou parte dos créditos descontados relativos a bens
importados.
No recurso voluntário, não informou nem demonstrou a parte dos créditos
descontados sobre os encargos de depreciação a que tem direito, mas teria sido
desconsiderada pela Fiscalização, sem a devida motivação e fundamentação.
Ao contrário do seu entendimento, da análise das tabelas constantes do
documento denominado “Planilha Fisco 4o Trim 2013”, às fls. 957/1058, mais
especificamente às fls. 1108 (10/2013); fls. 1109 (11/2013); e fls. 1110
(12/2013), constatamos que, com exceção do mês de dezembro/2013, o valor
dos créditos aceitos nas linhas "09. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com
Base nos Encargos de Depreciação)” para cada mês, é o mesmo informado pela
empresa nos Dacon respectivos.
Assim, em relação aos meses de outubro e novembro, não há que se falar em
glosa de créditos sobre encargos de depreciação de máquinas e equipamentos.
Já para o mês de dezembro, a Fiscalização verificou uma majoração dos valores
da base de cálculo das contribuições, conforme alguns item exemplificados no
quadro constante do Termo de Constatação Fiscal às fls. 1330. Segundo a
Fiscalização, alguns bens foram majorado em 99 vezes e até em 466 vezes.
Intimada justificar os valores agregados aos respectivos bens, a recorrente
respondeu que efetuou ajustes de custos dos bens, em face de melhorias
incorporadas, citando como exemplo, a compra de um Kit de atualização da
balança e o valor da mão-de-obra.
Nesta fase recursal, a recorrente não apresentou as notas fiscais dos custos
agregados aos respectivos bens e que foram utilizados por ela para calcular os
encargos de depreciação e os respectivos créditos descontados sobre tais
despesas.
Dessa forma, não tendo apresentado as notas fiscais dos custos agregados às
máquinas e equipamentos, (peças, kit, mão-de-obra contratada com terceiros),
mantém-se a glosa sobre os encargos de depreciação, efetuada pela Fiscalização
para o mês de dezembro/2013.
II.5) Base de cálculo apurada incorretamente
Do exame dos autos, verificamos que a Fiscalização apurou os créditos com
base nas planilhas às fls. 957/1058 nas quais constam detalhadamente a
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

discriminação dos bens/despesas, a motivação da glosa, os fornecedores, as
notas fiscais de aquisição, datas de missão e de entrada, CFOP das operações,
NCM dos bens adquiridos, descrição dos bens, código da situação tributária das
contribuições (CST-PIS/CST-Cofins); alíquotas, crédito tributado, crédito não
tributado, crédito exportação, crédito total, base de cálculo/glosa de crédito.
Todos os custos/bens dos bens/serviços que, no entendimento da Fiscalização,
não dão direito ao desconto de créditos está motivado. Às fls. 1108, 1109 e 110,
estão demonstrados os créditos reconhecidos pela Fiscalização para cada um
dos meses do trimestre, objeto do pedido de ressarcimento em discussão.
Dessa forma, não procede a alegação da recorrente de falta de fundamentação
de glosa de créditos, ou seja, falta de fundamentação para o não reconhecimento
do seu direito de descontar créditos sobre determinado custo/despesas
(bem/serviço)
II.6) Atualização monetária pela taxa Selic
A atualização monetário do ressarcimento do saldo credor trimestral do PIS e da
Cofins, ambas sob o regime não cumulativo, era vedada expressamente nos
termos do art. 13 da Lei no 10.833/2003.
No entanto, no julgamento dos REsp nos 1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu sob a sistemática dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil) que é devida a
atualização monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral de créditos
escriturais, quando há resistência do Fisco em deferimento. Ainda, segundo a
decisão desse Tribunal Superior, a resistência do Fisco se configura depois de
decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do
respectivo pedido de ressarcimento.
A decisão no REsp no 1.767.945, foi assim ementada:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA
LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para
os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto
aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-
se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt
no REsp 1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
13/12/2018; AgInt no REsp 1.737.910/PR, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no REsp
1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena.
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e
1.768.415 que trataram de pedidos de ressarcimento de créditos presumidos da
agroindústria do PIS e da Cofins, firmando a seguinte tese:
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)."
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levando-se em conta as
decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021
atualizou o SIEF para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os
pedidos de ressarcimento do PIS e da Cofins depois de decorridos 360 o 360
(trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido,
nos termos da Nota Técnica Codar no 22/2021, data de 30/06/2021.
Assim, levando-se em conta o disposto no § 2o do art. 62 do RICARF e a
referida decisão do STJ, a recorrente tem direito a atualização monetária do
ressarcimento deferido, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da
data do protocolo do respectivo pedido.
Em face de todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou
provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte para reconhecer o seu
direito de descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com aquisições
de cimento para revenda, e, ainda, o seu direito à atualização monetária do
ressarcimento deferido, pela taxa Selic, depois de decorrido o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias, contados da data da protocolização/ transmissão do
respectivo pedido.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900456/2017-65

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
o direito: de a recorrente descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com aquisições
de cimento para revenda; à atualização monetária do ressarcimento deferido, pela taxa Selic,
depois de decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data da
protocolização/transmissão do respectivo pedido; à apropriação dos créditos extemporâneos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1698
DF CARF MF
Original